Tribunal: TJES
Processo: 5000752-31.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000752-31.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TARCISIO FELETI DE CASTRO e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais, quando o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 4000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando cito parte da sentença:

" No que tange ao dano moral, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito a reparação por dano moral, o caso enfrentado pela autora Aurélia foi além do mero aborrecimento, estando sobejamente comprovado o dano em decorrência de ato levado a cabo pela ré, ante a situação de desamparo enfrentada pela autora, visto que no momento em que mais precisava usufruir do serviço contratado foi surpreendida com a negativa arbitrária em custear o tratamento prescrito pelo seu médico, sendo inegável o transtorno e o abalo psicológico sofrido por esta1 ; fatos estes que autoriza a condenação da ré ao pagamento de uma indenização que deverá ser arbitrada considerando a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto da ré quanto da autora, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para a autora, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, e atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a reparação ser fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, em razão do abalo psicológico sofrido em razão da negativa da ré em prestar os serviços contratados, atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade..." .

E cito julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EXAME DENOMINADO SEQUENCIAMENTO COMPLETO DE EXOMA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PERIGO INVERSO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Há prova documental nos autos demonstrando a necessidade e importância do exame, não se tratando de procedimento eletivo. 2 - Este egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que, havendo expressa indicação médica, não é lícita a negativa do exame sob o argumento de que para sua realização é necessário ser observada a Diretriz de Utilização (DUT). 3 - Não cabe ao plano de saúde estabelecer qual o tratamento é cabível ou não ao quadro clínico do paciente, cabendo essa tarefa ao médico do paciente. 4 - Qualquer limitação de cobertura contratual deve vir expressa e em destaque. 5 - Recurso improvido. (TJES; AI 0006971-33.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019)

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000752-31.2019.8.08.0030

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a):
AURELIA MILENE SALES DE BRITO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA ENDOVENOSA EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE LIMITAR A APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO UTILIZADO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL APENAS A DETERMINADAS DOENÇAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FATOS NÃO SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÃO INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOFRIMENTO DE DANOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença

que condenou a operadora de plano de saúde a restituir o valor gasto com os medicamentos
Noripurum
e
Citoneurim
, que teriam que ser aplicados de forma endovenosa, em ambiente hospitalar. Argumenta a recorrente que não há cobertura para fornecimento de medicamentos e que não constam no rol de obrigatoriedade da ANS. Foi condenada ainda ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. No caso concreto, a autora, ora recorrida, necessitava realizar o tratamento com os medicamentos
Noripurum e Citoneurim
, por via endovenosa, conforme laudos médicos juntados, cuja cobertura restou negada pela operadora do plano de saúde porque não está elencado no rol de coberturas da ANS. Contudo, os contratos de planos de saúde estão submetidos, ainda que subsidiariamente, às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC.

3. Com relação ao fato de o procedimento em questão não estar previsto no Rol da ANS, vale dizer que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Quando o contrato prevê de forma expressa a
cobertura de medicamentos utilizados em tratamentos ambulatoriais em geral
, não é dado à seguradora interpretar o contrato de forma a limitar o fornecimento dos medicamentos àqueles destinados ao tratamento de apenas algumas doenças. Portanto, à luz do Estatuto Consumerista e da Lei n° 9.656/98, mostra-se abusiva a cláusula contratual que embasou a negativa da cobertura do tratamento prescrito.

4. Em relação à alegação de ausência do interesse de agir em relação ao medicamento Citoneurim, embora não tenha sido juntado pela recorrida a negativa de cobertura do mesmo, se trata da mesma situação que o medicamento Noripurum, sendo que a operadora do plano negaria a cobertura pelas mesmas razões conforme pode ser observado dos argumentos da contestação. Dessa forma, diante da resistência apresentada em defesa, entendo que passou a subsistir o interesse processual.

5. Por outro lado, no tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor. No caso vertente, a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório.

6. Inocorrente, o dano extrapatrimonial, eis que o descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais, não restando comprovada excepcionalidade no sentido de que os direitos da personalidade da recorrida tenham sido afrontados. Embora a negativa de cobertura pelo plano de saúde possa caracterizar transtornos, a questão deve ser examinada caso a caso. Na hipótese fática, não há direito à reparação pretendida, uma vez que não houve desrespeito à situação de urgência/emergência e os valores desembolsados serão restituídos pela recorrente, devidamente atualizados. Logo, a situação relatada nos autos não passou do mero aborrecimento, incapaz de atingir a esfera psíquica da recorrida de forma tão negativa, a ponto de gerar o direito à reparação por danos morais.

7. Em face dessas considerações, improcede o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

8. Isto posto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.